Tribunal: TJDFT
Processo: 0011767-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Vistos, etc. O requerimento de sustentação oral foi analisado pela Secretaria, que certificou a retirada do processo da pauta de julgamento virtual. O pedido de reunião e de suspensão da tramitação do processo, por alegada conexão com outros recursos em tramitação neste eg. Tribunal, será analisado pelo eg. Colegiado por ocasião do julgamento da apelação, que aguarda inclusão em pauta presencial. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator